Tribunal: TJES
Processo: 5009767-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009767-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ERENITA ORTIZ CONCEICAO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009767-12.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
MUNIC
Í
PIO DE
VITÓRIA

RECORRIDO

:
ESPOLIO
DE
ERENITA ORTIZ CONCEIÇÃO

Nº PROC. ORIG.:
5004369-17.2019.808.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,

pretendendo a reforma d
a decisão que indeferiu o pedido de
expedição de ofício à Receita Federal, visando a obter informações sobre o falecimento da executada, bem como a relação de possíveis herdeiros ou representantes do espólio d
a
mesm
a
.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
a
manutenção da decisão
agravada
causa graves danos à arrecadação tributária,
pois
priva a municipalidade de relevante e imprescindíveis recursos; (ii) não há garantia nenhuma
da
execução, até o presente momento, o que impossibilitaria posterior pagamento dos créditos tributários no caso de o executado, ora
Recorrido
, alienar seus bens; (iii)
a decisão agravada f
az com que
o

M
unicípio corra o risco de ter a execução de seus tributos frustrada e que fique com o equilíbrio de suas contas afetado, e, por conseguinte, as políticas sociais obstruídas, já que
deixará
de utilizar os recursos na persecução de seus fins; (iv)
restaram infrutíferas todas as
diligências realizadas pelo Município para tentar localizar a executada
; (v) há nos autos a
informação de que
a
executad
a
faleceu,
sem que haja prova nesse sentido; (vi) diante do indeferimento do pedido de citação do ocupante do imóvel pelo juízo
a quo
, o Município requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para que informe sobre o falecimento de Erenita Ortiz Conceição, CPF 173.923.737-49, bem como a relação de possíveis herdeiros ou representantes do espólio da mesma; e (vii) o pedido foi formulado com base no princípio da cooperação (artigo 6º do CPC).

Pois bem.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo Recorrente, com base na seguinte fundamentação:

"A municipalidade requereu a expedição de ofício à Receita Federal ,a fim de que prestem informações sobre o falecimento da executada, bem como da relação de possíveis herdeiros ou representantes do espólio do mesmo.

Contudo,
o exequente, ente da Administração Pública, dispõe de meios para promover a investigação de natureza fiscal de seu interesse, na forma da legislação tributária, nos termos dos artigos 197 e 199, do CTN
:

Art. 197. Mediante intimação escrita,
são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros
:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Art. 199.
A Fazenda Pública da União e as dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações
, na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.

Nesses termos,
cabe ao exequente promover todos os esforços, extra-autos, para localizar informações e/ou bens do devedor
.
Apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da atuação jurisdicional e/ou esgotados os meios para o exequente, é que se justifica a atuação judicial para a implementação desta medida
.

Assim, como é dever do administrador a cobrança da dívida (art. 10, X, da Lei nº 8.429/1992), não é cabível a transferência das atividades meio desta cobrança ao Poder Judiciário, sem que se tenha tentado, por meios próprios, tais diligências,
o que requer demonstração.

Ressalte-se que o Município tem o dever de promover as medidas necessárias que propiciem o pleno e o efetivo deslinde do feito executivo fiscal, sobretudo instruir devidamente a inicial, a fim de que se proceda a válida citação do executado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CRC. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS PELO CREDOR. ÔNUS DO EXEQUENTE QUE NÃO PODE SER TRANSFERIDO AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I
-
Constitui ônus do credor instruir a petição inicial com os requisitos dispostos na lei, sendo indevida a transferência deste encargo ao Judiciário quando inexistente comprovação suficiente no sentido de ter esgotado os meios para propiciar o impulso a demanda executiva
. II - Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170052409, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUTADO - INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO - CERTIDÃO DE ÓBITO E NÚMERO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – DILIGÊNCIA - ÔNUS DO EXEQUENTE

É dever daquele que litiga diligenciar os dados de seu interesse, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.06.303854-5/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2014, publicação da súmula em 21/02/2014)

Pelo exposto,
indefiro
o requerimento do Município de Vitória, uma vez que o ônus é do exequente, devendo ele promover as diligências necessárias para a obtenção de informações quanto ao óbito do executado.

Intime-se.

Mantenha-se a suspensão determinada."

De fato, nos termos dos artigos 197 e 199, do CTN, a
Fazenda Pública dispõe de
autorização legal e
de instrumentos aptos a viabilizar a obtenção de
informações relacionadas aos seus devedores e a localização de bens e direitos
dos mesmos
, com vistas à satisfação dos respectivos créditos.

S
egundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não pode a exequente, pretendendo eximir-se de ônus que é seu, requerer medidas extremas, sem antes demonstrar, nos autos da ação de execução, a adoção de medidas menos interventivas, ou comprovar ter realizado as devidas diligências tendentes à obtenção das informações necessárias à indicação de bens da executada passíveis de penhora. (AGA 200902154304, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:22/04/2010).”
1

Assim, somente em hipóteses excepcionais e, desde que comprovado o esgotamento de todos os meios disponíveis ao exequente para a obtenção de informações sobre o executado e/ou sobre
o patrimônio do mesmo
, é cabível
a determinação
, pelo
Poder Judiciário, de medidas destinadas à obtenção dessas informações, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse contexto, não merece reforma a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
AREsp n. 1.458.961, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 03/06/2019.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA
EXECUTADA, SUCESSORES
OU
DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À FAZENDA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. No
s termos dos artigos 197 e 199, do CTN, a
Fazenda Pública dispõe de
autorização legal e
de instrumentos aptos a viabilizar a obtenção de
informações relacionadas aos seus devedores e a localização de bens e direitos
dos mesmos
, com vistas à satisfação dos respectivos créditos.

2.
S
egundo
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
não pode a exequente, pretendendo eximir-se de ônus que é seu, requerer medidas extremas, sem antes demonstrar, nos autos da ação de execução, a adoção de medidas menos interventivas, ou comprovar ter realizado as devidas diligências tendentes à obtenção das informações necessárias à indicação de bens da executada passíveis de penhora. (AGA 200902154304, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:22/04/2010).”
(
AREsp n. 1.458.961, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 03/06/2019.
)

3. Somente em hipóteses excepcionais e, desde que comprovado o esgotamento de todos os meios disponíveis ao exequente para a obtenção de informações sobre o executado e/ou sobre
o patrimônio do mesmo
, é cabível
a determinação, pelo
Poder Judiciário, de medidas destinadas à obtenção dessas informações.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.